Tribunal: TJES
Processo: 5004161-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004161-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLE PIMENTEL TREVIZANI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por NICOLE PIMENTEL TREVIZANI e ALEXANDRA LIUTTI PIMENTEL TREVIZANI (ora Recorrentes) em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ora Recorrida), aduzindo as requerentes que possuíam contrato de fornecimento de internet banda larga com a ré. Narram que, em junho de 2023, período em que a autora Nicole Pimentel Trevizani estava na fase final da faculdade, elaborando seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o serviço de internet ficou indisponível, apesar da adimplência contratual. Afirmam que as reclamações administrativas não surtiram efeito. Buscam, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15162893) julgou improcedente o pedido exordial e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, por entender que a interrupção do serviço ocorreu por curto período e que a parte autora não comprovou o efetivo prejuízo, considerando o fato um mero dissabor da vida cotidiana.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15162895), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença. Defende, em síntese, que: (i) o acesso à internet é serviço essencial, e sua interrupção em período crítico de elaboração de TCC ultrapassa o mero dissabor; (ii) a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; (iii) a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar em enfraquecimento da alegação de dano pela demora no ajuizamento; e (iv) cabia à ré comprovar fato impeditivo do direito das autoras, ônus do qual não se desincumbiu. A parte Ré, ora Recorrida, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte, conforme certificado no ID nº 15162899. Sendo que a parte recorrida não apresentou contrarrazões, mesmo sendo intimada pelo diário de justiça eletrônico(ID. 15162898).

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O recurso não merece provimento. O deferimento da indenização por danos morais pressupõe o preenchimento dos requisitos legais (art. 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil). No caso em tela, os danos morais alegados não se configuram
in re ipsa
, exigindo-se, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo pela parte autora. Não obstante os argumentos recursais e a demonstração das visitas técnicas e reclamações administrativas, não restou comprovado o dano concreto. A alegação mostrou-se genérica, uma vez que a documentação acostada (a exemplo do boleto mencionado) não é suficiente para demonstrar a efetiva elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no período crítico, tampouco de que modo as alegadas interrupções no serviço de internet teriam impactado negativamente essa produção acadêmica. Destarte, o recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar a sentença, não tendo a parte recorrente se desincumbido do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente/autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)